Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. SNIPER. PLATAFORMA INTEGRALIZADA NO TJDFT.

1 – Plataforma integralizada no TJDFT. O Sniper é ferramenta a ser utilizada em execução e em cumprimento de sentença, para se localizar bens e ativos, o qual através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não obriga a sua imediata utilização pelos juízos do Tribunal, contudo, não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Presente a probabilidade do direito.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

f